Tribunal: TJMT
Processo: 1002090-58.2025.8.11.9005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002090-58.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Prazo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP - CNPJ: 07.342.935/0001-03 (AGRAVANTE), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), FABIANO SILVA BORBA - CPF: 020.077.931-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL POR DESCARTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. CABIMENTO DE PERÍCIA INDIRETA. LAUDOS UNILATERAIS DAS FABRICANTES. INSUFICIÊNCIA PARA DISPENSAR A PROVA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial técnica para apuração da origem de defeitos em equipamentos de informática objeto de contrato de locação. O juízo de origem entendeu que a complexidade da controvérsia exige conhecimento especializado para identificar se os danos decorreram de vício oculto ou mau uso.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
indeferimento da prova pericial por impossibilidade material, sob fundamento de que os
notebooks
foram descartados;
(ii)
reconhecimento da desnecessidade da perícia por força dos laudos das fabricantes já anexados aos autos; e
(iii)
admissão da suficiência da prova documental para o deslinde da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o alegado descarte dos bens impede a realização da prova pericial; e
(ii)
verificar se laudos técnicos produzidos pelas fabricantes de forma unilateral possuem aptidão para substituir a perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui a prerrogativa de determinar as diligências necessárias ao esclarecimento da controvérsia e o dever de indeferir provas inúteis, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil.

5. A prova pericial é impositiva quando a demonstração do fato depender de conhecimento especial de técnico, nos termos do art. 464 do Código de Processo Civil. As hipóteses de indeferimento previstas no § 1º do referido dispositivo exigem verificação de pressupostos específicos que não se confundem com a conveniência da parte.

6. A eventual inexistência física dos equipamentos não conduz à impossibilidade absoluta da prova, visto que o ordenamento processual admite a perícia indireta como modalidade válida de produção de prova técnica.

7. O perito nomeado pode realizar análise crítica dos laudos emitidos pelas fabricantes, examinar as fotografias dos componentes e avaliar a metodologia empregada, além de promover o cotejo com os demais registros eletrônicos constantes dos autos.

8. Laudos técnicos elaborados pelas fabricantes possuem natureza unilateral e foram produzidos sem o crivo do contraditório, o que limita esse valor probatório. Por outro lado, a perícia judicial, conduzida sob fiscalização do juízo e com participação das partes, garante a imparcialidade necessária à instrução.

IV. DISPOSITIVO

9
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300, art. 370, art. 464, art. 995, parágrafo único, art. 1.019, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt no AREsp n. 1.903.083/DF, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI - EPP
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1002196-26.2023.8.11.0037
, ajuizada por
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
, que saneou o feito e deferiu a produção de prova pericial técnica para apuração da origem dos defeitos nos equipamentos objeto da controvérsia.

Na
origem
, a
Águas de Primavera S.A.
narrou ter celebrado contrato de locação de notebook com a parte requerida em 11/novembro/2020. Segundo exposto, o equipamento apresentou defeito no teclado no dia seguinte à entrega, e o notebook substituto, da marca COMPAQ, manifestou problemas de reinicialização e tela preta após apenas dois dias de uso. (id. 112182745)

De acordo com a exordial, a requerida inseriu indevidamente o CNPJ da autora nos cadastros de inadimplentes em 20/abril/2021, pelo valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referente à suposta reposição dos equipamentos danificados.

Na condição de concessionária de serviço público, a requerente afirmou ter sofrido prejuízos com a negativação, a qual comprometeu a participação da empresa em licitações e o contrato de concessão mantido com o ente público.

Postulou, assim, a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em
contestação
cumulada com reconvenção,
CXW Serviços e Negócios de Tecnologia Eireli - EPP
defendeu a legitimidade dos débitos, que decorreriam da reposição de dois
notebooks
danificados por mau uso da autora. (id. 178053210)

Para amparar a tese, juntou laudos técnicos das fabricantes Lenovo e Compaq, os quais identificaram derramamento de líquidos e mau uso como causas dos defeitos, com consequente negativa de cobertura pela garantia.

A requerida invocou, nesse sentido, a cláusula 5.3 do contrato de locação, que atribui à contratante a responsabilidade pela reposição de equipamentos danificados por negligência.

Em sede reconvencional, a ré pleiteou a condenação da autora ao pagamento de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), montante que compreende R$ 6.000,00 (seis mil reais) referentes à reposição dos notebooks e R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais) a título de lucros cessantes, com fundamento na cláusula 5.5 do contrato. Requereu, ainda, o reconhecimento de litigância de má-fé por parte da empresa autora.

Sobreveio
decisão saneadora
, em que o Juízo de origem rejeitou a alegação de perda superveniente do objeto e declarou extinta a reconvenção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (id. 217069757)

O magistrado fixou como pontos controvertidos a existência de defeito nos equipamentos no momento da entrega ou a ocorrência de mau uso por parte da autora, a legitimidade da cobrança e da consequente negativação, bem como a configuração de danos morais indenizáveis e o respectivo
quantum
. O Juízo
a quo
também deferiu a produção de prova oral e pericial, nomeou perito judicial e determinou as providências necessárias à instrução.

Irresignada,
CXW Serviços e Negócios de Tecnologia Eireli - EPP
interpôs o presente
agravo de instrumento
, acompanhado de pedido de efeito suspensivo. Como argumento principal, a recorrente alega a impossibilidade material da perícia, porquanto os notebooks teriam sido encaminhados às fabricantes e, após a emissão dos laudos conclusivos, descartados em definitivo. (id. 338154888)

Segundo a agravante, os danos nos equipamentos ocorreram entre 2020 e 2021, ao passo que a perícia pretendida seria realizada somente em 2026, intervalo que inviabilizaria qualquer exame técnico confiável em razão da impossibilidade de reconstituição do estado original dos bens.

Em reforço à tese, a agravante invoca o artigo 464, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual a perícia deve ser indeferida quando desnecessária em face de outras provas já produzidas.

Na perspectiva da recorrente, os laudos emitidos pelas fabricantes Lenovo e Compaq constituem documentos técnicos elaborados por agentes imparciais e qualificados, com descrição detalhada dos danos e das causas identificadas. Esses laudos, ainda segundo a agravante, representam prova contemporânea e tecnicamente superior a uma eventual perícia judicial tardia.

Por fim, a recorrente retoma a cláusula 5.3 do contrato, já referida, segundo a qual a obrigação de reposição recai sobre a contratante em caso de negligência. Essa previsão contratual, em seu entendimento, afasta a existência de vício e exime a locadora de responsabilidade.

Pugna, assim, pela reforma integral da decisão recorrida, com o indeferimento da prova pericial diante de sua impossibilidade material e inutilidade técnica, e pela admissão exclusiva da prova documental já produzida, com o reconhecimento de sua suficiência.

Em juízo de cognição sumária,
indeferi o pedido de efeito suspensivo
, por não vislumbrar,
prima facie
, a presença dos requisitos autorizadores previstos nos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 341510853).

Em
contrarrazões
, a
Águas de Primavera S.A.
requer o desprovimento integral do recurso. Para a agravada, a controvérsia instaurada nos autos reveste-se de caráter eminentemente técnico, porquanto envolve a identificação da origem dos defeitos nos equipamentos, a eventual existência de vícios ocultos e a imputação de responsabilidade por suposto mau uso. Essa complexidade fática, segundo a agravada, torna a prova pericial imprescindível ao deslinde da causa, nos termos do artigo 464 do Código de Processo Civil. (id. 344271389)

No tocante aos laudos técnicos invocados pela agravante, a agravada questiona a aptidão desses documentos para substituir a perícia judicial. A seu ver, trata-se de provas unilaterais, produzidas sem contraditório, sem fiscalização do Juízo e sem possibilidade de formulação de quesitos ou indicação de assistente técnico pela parte autora, razão pela qual possuem, quando muito, caráter indiciário.

No que se refere à alegada impossibilidade material do exame pericial, a parte agravada atribui essa circunstância a conduta da própria agravante, a qual teria descartado os equipamentos por conta própria, sem autorização judicial e sem preservação do objeto litigioso.

Acrescenta a agravada que a eventual dificuldade na realização da prova técnica não pode ser presumida; deve ser aferida no curso da instrução, inclusive mediante exame pericial indireto, por meio de análise dos laudos, dos registros e dos demais elementos documentais constantes dos autos.

A agravada ressalta, por derradeiro, o caráter inverossímil da narrativa de que os equipamentos teriam sido danificados por mau uso em apenas dois dias de utilização, aspecto que, em seu entendimento, confirma a necessidade da prova técnica judicial como único meio idôneo a elucidar as questões controvertidas de forma imparcial.

Requer, por fim, o desprovimento integral do recurso, o reconhecimento da insuficiência probatória dos laudos unilaterais e o prosseguimento regular da instrução no juízo de origem, com plena observância do contraditório e da ampla defesa.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CXW Serviços e Negócios de Tecnologia Eireli - EPP
contra decisão interlocutória que deferiu a produção de prova pericial técnica para apuração da origem dos defeitos nos equipamentos objeto da controvérsia.

O cerne recursal cinge-se ao argumento de que a perícia técnica seria materialmente impossível, em razão do alegado descarte dos equipamentos após a elaboração de pareceres pelas fabricantes, e processualmente desnecessária, uma vez que os documentos técnicos emitidos pela Lenovo e pela Compaq constituiriam prova suficiente ao deslinde da causa.

O recurso não comporta acolhimento.

O artigo 464 do Código de Processo Civil estabelece que a prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação, e será determinada quando a demonstração do fato depender de conhecimento especial de técnico. O § 1º do referido dispositivo contempla hipóteses de indeferimento dessa modalidade probatória, entre as quais figuram a desnecessidade em face de outros elementos já produzidos (inciso II) e a impraticabilidade da verificação (inciso III).

Esses permissivos legais, contudo, devem ser interpretados à luz das circunstâncias concretas de cada caso, e sua aplicação exige a verificação de pressupostos específicos que não se confundem com a mera conveniência da parte interessada no indeferimento da prova.

No que concerne à alegada impossibilidade material, a agravante sustenta que os
notebooks
foram encaminhados às fabricantes e, após a emissão dos laudos conclusivos, descartados em definitivo, o que tornaria inviável qualquer exame pericial. Essa alegação, porém, ressente-se de comprovação idônea nos autos.

Como consignei na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a informação acerca do descarte definitivo dos equipamentos não consta dos próprios laudos apresentados, tampouco da contestação ou da manifestação de id. 197175717, na qual a parte requereu o julgamento antecipado da lide.

O
déficit
probatório dessa alegação é acentuado pelo fato de que a questão sequer foi suscitada perante o juízo de origem, o que significa que o magistrado a quo não teve oportunidade de apreciá-la por ocasião da prolação da decisão saneadora.

Ademais, ainda que se admita, em exercício argumentativo, a inexistência física dos equipamentos, esse fato não conduz à impossibilidade absoluta da perícia. É preciso recordar que a prova pericial não se limita ao exame direto do objeto, pois o ordenamento processual admite a perícia indireta como modalidade plenamente válida de produção de prova técnica.

Dos próprios laudos invocados pela agravante, extrai-se que os técnicos realizaram análise detalhada dos equipamentos, com desmontagem, exame interno e documentação fotográfica dos danos identificados.

Esse conjunto de elementos viabiliza que o perito nomeado pelo juízo realize análise crítica dos laudos técnicos já produzidos, examine as fotografias dos componentes danificados e avalie a metodologia empregada pelos profissionais das fabricantes, bem como as conclusões por eles alcançadas. Permite, igualmente, que o expert promova o cotejo dessas informações com os registros eletrônicos, o histórico de atendimento técnico e os demais documentos constantes dos autos.

Cabe ressaltar que a viabilidade ou inviabilidade dessa modalidade pericial constitui questão a ser aferida tecnicamente pelo perito no curso da instrução, e não presumida
a priori
em sede recursal, uma vez que compete ao profissional designado avaliar se os subsídios disponíveis são suficientes para responder aos quesitos formulados.

Quanto à alegada desnecessidade da perícia, fundada na suficiência dos laudos emitidos pelas fabricantes, cumpre observar que o artigo 370,
caput
, do Código de Processo Civil confere ao magistrado, enquanto destinatário da prova, amplo poder para determinar os meios instrutórios necessários ao esclarecimento da controvérsia. O parágrafo único do referido dispositivo, por sua vez, faculta o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Essa prerrogativa, todavia, deve ser exercida com especial cautela quando a controvérsia envolve questão de natureza eminentemente técnica. Nessa hipótese, o já mencionado artigo 464 do Código de Processo Civil impõe ao juízo o dever de oportunizar a produção do exame pericial, a fim de garantir que o julgamento se ampare em prova tecnicamente idônea e submetida ao contraditório.

O ponto nevrálgico do processo originário reside justamente na identificação da origem dos defeitos apresentados pelos equipamentos: se decorrentes de vícios preexistentes à entrega ou de mau uso pela locatária. O esclarecimento dessa questão demanda conhecimento técnico especializado que transcende a mera análise documental, razão pela qual se justifica plenamente a determinação de perícia pelo juízo de origem.

Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, os laudos das fabricantes não possuem aptidão para substituir a prova pericial judicial, por razões de ordem processual e substancial que merecem detida consideração.

Em primeiro lugar, os laudos foram produzidos unilateralmente pela agravante, sem participação da parte autora, sem oportunidade para formulação de quesitos pela interessada e sem faculdade de indicação de assistente técnico. Essas características, por si sós, já limitam significativamente o valor probatório dos documentos para fins de formação do convencimento judicial, pois a prova técnica produzida à margem do contraditório não se reveste da mesma legitimidade processual conferida à perícia judicial.

Em segundo lugar, as fabricantes, ao emitir laudos que concluem pela negativa de garantia em razão de mau uso, possuem interesse econômico direto no resultado, o que suscita questionamento legítimo quanto à imparcialidade técnica.

Por outro lado, a perícia judicial é conduzida sob o regime do contraditório, com a faculdade de formulação de quesitos por ambas as partes, indicação de assistentes técnicos e fiscalização pelo juízo, o que lhe confere grau de confiabilidade processual significativamente superior.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir de maneira fundamentada a produção de provas desnecessárias ou impertinentes; contudo, quando os elementos existentes nos autos não bastam para a formação segura da convicção judicial, a realização de prova técnica constitui imperativo processual. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.903.083/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 03/04/2023, DJe 11/04/2023)

Por derradeiro, convém destacar a inverossimilhança da narrativa segundo a qual 2 (dois) equipamentos distintos teriam apresentado danos decorrentes de mau uso em apenas 2 (dois) dias de utilização.

Esse dado, longe de reforçar a tese da agravante, amplia a controvérsia sobre a real origem dos defeitos e torna ainda mais necessária a realização de prova técnica imparcial, capaz de esclarecer, com observância do contraditório, se os problemas reportados decorrem de vícios preexistentes ou de conduta negligente da locatária.

Pretender que os laudos das fabricantes sejam conclusivos e suficientes equivale a aceitar acriticamente uma versão unilateral dos fatos, o que não se coaduna com as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
CXW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA EIRELI – EPP
e mantenho integralmente a decisão interlocutória agravada.

Deixo de fixar honorários advocatícios, pois, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a sua fixação em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 08/08/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026